Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700841-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: REGIANE APARECIDA SOARES GRANDE POUSA, CINTHIA QUEIROZ POUSA GRILLO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos recorrentes, administradores não sócios da executada. Em resumo, sustentam os recorrentes que a desconsideração da personalidade jurídica não foi instaurada adequadamente e que foram indevidamente inseridos no polo passivo, pois não são sócios da executada e que a teoria menor adotada pelo art. 28 § 5o do CDC não pode alcançar os administradores não integrantes do corpo societário. Assinala que o recorrente WAGNER deixou a empresa em janeiro de 2018. Assinala que a soma penhorada se trata de verba alimentar. Pede a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos dos recorrentes e, ao fim, que seja afastada a responsabilidade dos recorrentes pelos débitos da executada e que seja determinada a suspensão do curso da execução em virtude do deferimento da recuperação judicial da executada. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. De início, a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS acha-se preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna por meio de recurso adequado. A decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada foi disponibilizada no DJE em 22/01/2020, iniciando a fluência do prazo para recurso em 23/01/2020, com termo final em 13/02/2020. O presente agravo de instrumento foi interposto em 09/06/2020, pelo que já decorreu o prazo para impugnar a decisão. Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28 § 5o do CDC apresenta natureza autônoma, sendo desnecessário o exame dos requisitos previstos no caput do dispositivo, bastando apenas que seja evidenciado o obstáculo à reparação do decréscimo patrimonial do credor, como é o caso retratado no processo. Para a teoria menor, adotada no ordenamento jurídico brasileiro em caráter excepcional para o direito do consumidor e ambiental, o risco da atividade empresarial não pode ser suportado pelo credor, mas pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, de modo que basta a situação de insolvência objetivamente examinada, ou seja, a constatação de ausência de bens suficientes para solver o débito ou o encerramento irregular da atividade para que se abra a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, não se perquirindo a conduta culposa ou dolosa do devedor caracterizando o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos são próprios da teoria maior. Nesse sentido: Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). Grifei Também não se acha evidenciado que a soma penhorada se trata de verba alimentar, de modo que não há como afastar a constrição nos ativos financeiros. De outra parte, quanto à noticia do deferimento da recuperação judicial acostada no processo de origem, deferida em maio de 2020 (ID 64526719 – PAG 13 – processo de origem 0722993-49.2018.8.07.0016), o juízo processante ainda não se manifestou, pelo que qualquer provimento nesta sede representaria supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso a manifestação do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito